Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
2. O STF chancelou, portanto, a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu de vez qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas posteriormente ao seu julgamento, realizado em 20/9/2017.
3. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E.
4. Na hipótese dos autos, prevalece a coisa julgada formada na ação de conhecimento no 0702992-37, proposta em 5/4/2018, que determinou a correção monetária do valor a ser restituído com aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E), ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, em consonância com os entendimentos firmados no RE n.o 870.947 e no REsp n.o 1.495.146/MG.
5. Mas, ainda que se considerasse aplicável a decisão transitada em julgada proferida na ação de conhecimento no 0707780-31, que previu a TR como índice de correção, a conclusão pela incidência do IPCA-E ao caso em exame seria a mesma, pois o trânsito em julgado da ação em questão ocorreu em 23/7/2018 após o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015. Portanto, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009, bem como que a fase em que o processo se encontra permite a análise, não havendo preclusão ou ofensa à coisa julgada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.